Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701068-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALVINO ROCHA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ADALVINO ROCHA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença autuados sob o n. 0708664-89.2019.8.07.0018, promovido em face do DISTRITO FEDERAL, na qual rejeitou a correção do cálculo e expedição dos requisitórios complementares em razão do resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária. Alega o agravante, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo considerado pedido implícito, sendo, ainda, matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo, independentemente de provocação. Salienta que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente”. Aduz que a decisão contraria o princípio da economia processual, bem assim que a aplicação de parâmetros de correção considerados inconstitucionais pela Suprema Corte acaba por “esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos(às) agravante(s) e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 17783150. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, bem assim a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e, portanto, não ser recomendável a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Em que pese a construção argumentativa do agravante no sentido de que a correção monetária do débito exequendo junto à Fazenda Pública distrital na hipótese tenha se amparado em índices distintos daqueles estabelecidos por precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que tal discrepância aparenta ser derivada da liberalidade do próprio agravante. Consoante se aduz do decisum objurgado, a anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios limitou-se a homologar os cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença, os quais foram atualizados até data anterior à “decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, em 24 de setembro de 2018”. Portanto, ressalvada a possibilidade de avaliação mais verticalizada na oportunidade do julgamento do mérito do recurso, ao tempo em que promoveu a atualização do crédito que subsidiou a proposição do cumprimento de sentença não havia se falar, ainda, em efeito suspensivo ao decidido no RE 870.947/SE, pelo que, a priori, a eleição da TR como índice de correção monetária para o período posterior a 2009 estaria a se revelar uma opção do ora agravante, dentro de sua esfera de disponibilidade. Assim, em uma análise superficial da matéria posta à análise desta instância revisora, não se verifica de maneira indene de dúvidas a irregularidade apontada pelo agravante, em razão de ter o índice aplicado no requisitório sido fruto da homologação dos cálculos apresentados pela própria parte quando da proposição do cumprimento de sentença, na forma do ID 42840820 dos autos originários. Ademais, a concessão do efeito suspensivo ativo determinando desde já a correção do requisitório na forma como postulada pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável ao agravante quando do julgamento de mérito do presente recurso, torna-se extremamente difícil, senão impossível em termos materiais (considerando-se os valores absolutos resultantes da diferença de índices não ser tão expressivo), à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável ao agravante em vindicar a expedição de requisitório complementar para pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de índice distinto daquele declinado nos cálculos. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, bem assim em razão do óbice da irreversibilidade de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 e estando presente o óbice do art. 300, § 3o, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator